Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO OPERADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de que, “(...) nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”, não se aplica à pretensão executória da pena. Precedentes do STJ.
2. Imposta a pena de 1 (um) ano de reclusão ao agravante pelo crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme disposto no art. 109, inciso V, da mesma norma penal.
3. Transcorrido prazo superior a 4 (quatro) anos da data do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, sem que o agravante tenha iniciado o cumprimento da sua reprimenda, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e provido.